Tribunal: TJSP
Processo: 0007241-94.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indeferimento de progressão ao regime aberto e livramento condicional. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Vedação de progressão per saltum. Inteligência do art. 112 da LEP e Súmula 491 do C. STJ. Agravo parcialmente provido.